Tribunal: TJDFT
Processo: 0739924-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739924-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DOREMUS ALIMENTOS LTDA DECISÃO 1. A ré agrava (LF 100) da sentença da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (Proc. 0001834-31.2017.8.07.0015 - id 140373814) que decretou sua falência e estabeleceu os critérios para a administração judicial, nos termos dos art. 94, I, e 99, da Lei 11.101/05. Alega, em suma, ausência de comprovação da entrega da mercadoria relacionada à duplicata que aparelha a ação (Lei 5.474/68, art. 15) que, conforme admitido pela autora, foi entregue em endereço diferente da sede da agravante, bem como ausência de identificação do recebedor do protesto. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A falência foi decretada com fundamento na impontualidade da obrigação de título protestado, na forma do art. 94, I, da Lei 11.101/05. Quanto aos requisitos para a cobrança judicial da duplicata, cuja inadimplência pode ensejar o pedido de falência, anote-se precedente do Tribunal: EMENTA COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA. IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO. PEDIDO DE FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA JUSTIFICADA DE ACEITE. DESNECESSIDADE. PROTESTO DO TÍTULO. DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. SENTENÇA CASSADA. 1 - O art. 94, I, da Lei no 11.101/2005 dispõe que o credor poderá requerer a falência do devedor se houver impontualidade no pagamento de obrigação líquida consubstanciada em título executivo, quer judicial, quer extrajudicial, devidamente protestado, observado o valor mínimo de 40 (quarenta) salários mínimos. 2 - A duplicata é título executivo extrajudicial (art. 585, I, do CPC) e a sua cobrança judicial - e, consequentemente, o pedido de falência - será autorizada quando, nos termos do art. 15, II, da Lei no 5.474/68, tiver havido o protesto do título, for demonstrada a entrega das mercadorias, bem como a ausência de recusa do aceite. 3 - As jurisprudências do STJ e desta Corte de Justiça entendem que a comprovação da recusa justificável do aceite é prescindível e sua ausência não retira a força executiva do título de crédito, uma vez atestados os demais requisitos do art. 15, II, da Lei no 5.474/68. Dessa forma, afigura-se suficiente para embasar pedido de falência o protesto do título e a demonstração de entrega das mercadorias. Apelação Cível provida. (5a T. Cível, ac. 593.943, Des. Angelo Canducci Passareli, 2012) A ré não comprovou o pagamento do débito decorrente da nota fiscal 113982, no valor de R$ 261.636,39 (id 37837872 autos principais – p. 1), nem da 114000, no valor de R$ 190.539,49 (id 37837872 – p. 13). O protesto das respectivas duplicatas 113982-1, 113982-2 e 113982-3, cada uma no valor de R$ 87.212,13, foi demonstrado no id 37837872 – autos principais – p. 4-7-10, cuja intimação foi recebida no endereço da agravante constante de seu cadastro na Junta Comercial do DF (id 37837802 – processo principal – p.2), mediante AR (id 37837913 – autos principais – p. 1-2). Quanto às duplicatas 114000-1 e 114000-2, foram protestadas via edital, conforme constou do instrumento (p. 16-19). Para efeitos de cumprimento da intimação do protesto, basta o seu recebimento no endereço do notificado informado pelo apresentante, conforme lei 9.492/97: “Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.” Quanto ao recebimento das mercadorias, consta das duas notas fiscais que instruem a demanda que seriam entregues em endereço diverso da agravante. Os e-mails juntados (ids 37837913 – autos principais – p. 3-6) sinalizam operações em que as mercadorias não transitariam pelo estabelecimento da agravante, por ordem desta. Cumpre notar que a empresa indicada como local de entrega na nota fiscal 114000 possui sócios (id 37837913 – autos principais – p. 22) com o mesmo sobrenome daqueles da agravante – “Colle” (id 37837913 – autos principais – p. 17), não sendo crível que a agravante desconheça a referida sociedade, como alegado. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator